Tribunal: TJPA
Processo: 0826305-16.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826305-16.2022.8.14.0401

APELANTE: DANIEL DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível a absolvição do réu diante da retratação da vítima e da ausência de interesse em prosseguir com a ação penal; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ; (iii) avaliar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00; e (iv) definir se é admissível a modificação das condições do sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação penal por lesão corporal decorrente de violência doméstica possui natureza pública incondicionada, sendo irrelevante a retratação da vítima ou a ausência de interesse no prosseguimento da ação, conforme Súmula 542 do STJ.

4. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e confissão parcial do réu, tem especial relevância em crimes praticados em contexto de violência doméstica, ainda que sem testemunhas presenciais.

5. A Súmula 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

6. É legítima a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada no Tema 983 do STJ, sendo desnecessária a prova do abalo psíquico da vítima.

7. A alegação de hipossuficiência econômica não restou comprovada nos autos, não sendo suficiente o patrocínio da Defensoria Pública para justificar a redução do valor fixado.

8. A modificação das condições do sursis, bem como eventual substituição por monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal após o trânsito em julgado da sentença, não sendo possível sua apreciação em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ação penal por lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, sendo irrelevante a retratação da vítima. 2. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 3. É cabível a fixação de indenização por dano moral
in re ipsa
em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia. 4. A análise sobre a substituição das condições do
sursis
deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal após o trânsito em julgado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, HC 498.977/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2019; STJ, AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; TJMT, ApCrim 0006993-32.2017.811.0018, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.08.2021; TJMG, HC 1.0000.19.168951-2/000, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 21.01.2020; TJDFT, ApCrim 0711130-67.2020.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 01.07.2021; TJMG, ApCrim 1.0342.21.000203-2/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023. Súmula n. 231/STJ; Súmula n. 542/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Daniel da Silva Ferreira apela de sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º do Código Penal (ID 20677655).

O apelante pleiteia a absolvição sob o argumento de que a própria vítima declarou expressamente em juízo que não possuía interesse no prosseguimento do feito. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a superação da Súmula 231/STJ. Além disso, pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de danos morais. Por fim, requer a substituição da suspensão condicional da pena por monitoramento eletrônico ou cumprimento da pena em domicílio (ID 20677668).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20677671), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24041981).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir sua ex-companheira, estando a materialidade delitiva comprovada pelo laudo pericial de lesão corporal que atestou ofensa à integridade física da vítima, consistente em “escoriações em arrasto na região anterior do joelho e no terço proximal da perna esquerda, medindo 3,5cm x 3cm e 3cm x 5cm, respectivamente. Apresenta escoriação sugestiva de estigma ungueal na região infraclavicular direita, medindo 0,5cm x 0,5cm.” (ID 20677619 - Pág. 9).

No tocante à autoria delitiva, destaco que a vítima Stifany Syndell de Souza Nascimento, narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, clarificando que “[...] no dia dos fatos, apesar de já estar separada do acusado, dirigiu-se à residência dele para um almoço. No entanto, um desentendimento entre as partes ocorreu, resultando no acusado segurando-a pelo braço e a conduzindo para fora da casa, jogando-a na rua, o que ocasionou machucados em seu joelho” (ID 20677655 - Pág. 2)

Ademais, o réu, por sua vez, admitiu a prática da agressão, mas ressaltou que não teve a intenção de machucar a vítima. (ID 20677655 - Pág. 2)

Destarte, inexiste espaço para absolvição, porquanto incide, na hipótese, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Sob outro ângulo, considero incabível acatar o pedido de absolvição com fundamento na ausência de interesse da vítima em processar ou punir o apelante, uma vez que "a ação penal referente ao crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher possui natureza pública incondicionada" (STJ,
Súmula 542
).

Nessa linha de intelecção, prevalece a jurisprudência do STJ no sentido de que “nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher”
(
STJ,

HC n. 498.977/GO
, Rel. Min. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2019), sendo irrelevante posterior retratação da ofendida (STJ,
AgRg no HC n. 707.726/PA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

No tocante à dosimetria da pena, a defesa postula a reforma da sentença, argumentando a existência de equívoco na fixação da reprimenda, uma vez que, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não houve a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Sustenta, nesse contexto, a necessidade de superação do enunciado sumular n.º 231 do STJ, ante a afronta, dentre outros, ao princípio constitucional da individualização da pena.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Do mesmo modo, descabe o pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 20677622, pág. 3), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.08.2021).

Noutro giro, quanto ao pleito de modificação das condições da suspensão condicional da pena impostas na sentença, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “o sursis é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença” (TJMG,
HC n. 10000191689512000/MG
, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 21.01.2020; TJDFT,
ApCrim 07111306720208070003
, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 01.07.2021).

Ademais, “o pedido de revogação do
sursis
por entender o réu ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a concessão de prisão domiciliar devem ser examinados pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e designada audiência admonitória” (TJMG,
ApCrim n. 10384190003283001
Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, 2ª Câmara Criminal, 02.09.2021; TJMG,
ApCrim n. 1.0342.21.000203-2/001
, Rel. Des. Wanderley Paiva, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, infere-se que a recusa do benefício ou eventual inconformismo quanto às condições impostas no
sursis
ou, ainda, pedido para cumprimento da pena em prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico, devem ser examinados pelo Juízo da Execução Penal, competindo nesta instância revisora apenas o exame do cabimento do benefício quando preenchidos os requisitos legais pelo sentenciado, de modo que afigura-se inadequada a via recursal eleita para obtenção do fim pretendido.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025